Tribunal: TJMT
Processo: 0061671-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
REQUERIDO(S):
JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA
JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA
VITIMA(S):
JANDERSON RODRIGUES DE SOUZA

Número do Protocolo: 61671/2019
Data de Julgamento: 05-12-2019

E M E N T A
DESAFORAMENTO - HOMICÍDIO QUALIFICADO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - INTRANQUILIDADE NO SEIO SOCIAL APTO A COMPROMETER O JULGAMENTO E TRAZER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA [DEZENOVE PESSOAS ENVOLVIDAS] VOLTADA À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS - APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) HOMICÍDIOS CONSUMADOS E 3 (TRÊS) TENTADOS - 15 (QUINZE) AÇÕES PENAIS - ASSASSINATOS COMETIDOS COM “TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA”, UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM “PLACAS FRIAS”, BATACLAVAS (“TOUCAS NINJA”) E ROUPAS CAMUFLADAS - ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - CARACTERÍSTICAS DE GRUPO DE EXTERMÍNIO [VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS], ATUAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] OU “QUEIMA DE ARQUIVO” - QUADRO DE VIOLÊNCIA INDUZ A CONSTATAÇÃO DA INTRANQUILIDADE ENTRE A POPULAÇÃO - DESENVOLTURA DO GRUPO QUE ELEGE QUEM DEVE VIVER OU MERECE MORRER - RACIOCÍNIO DA PGJ - TESTEMUNHAS AMEAÇADAS E CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A PERICULOSIDADE DO GRUPO - MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO SINGULAR - ACÓRDÃOS DO STF E STJ - DESAFORAMENTO - MEDIDA ADMISSÍVEL QUANDO O INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA RECLAMAR, HOUVER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI OU RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO (CPP, ART. 427) - FORMA DE EXECUÇÃO DOS HOMICÍDIOS, ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS, INCLUSIVE POLICIAIS MILITARES LOTADOS EM BATALHÃO DA COMARCA LOCAL, AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS E CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A “PERICULOSIDADE” DO GRUPO - RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA EVIDENCIADO - CERTEZA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI DESNECESSÁRIA - INDÍCIOS CAPAZES DE PRODUZIR A INDETERMINAÇÃO DE ESPÍRITO OU DE RECEIO FUNDAMENTADO - SUFICIÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PEDIDO PROCEDENTE.
“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri” (STJ, HC no 307.963/PI).
Afigura-se desnecessária “a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado” (NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).
“Na espécie dos autos, a Corte estadual fundamentou, concretamente, a necessidade de desaforamento do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, por existirem dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, destacando que o acusado, valendo-se de seu cargo público de bombeiro militar, juntamente com outros milicianos da região, vinculados a possível grupo de extermínio, exerce grande influência na sociedade [...].” (STJ, HC no 238.840/RJ)

REQUERENTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
REQUERIDO(S):
JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA
JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA
VITIMA(S):
JANDERSON RODRIGUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 453693), na qual foram pronunciados JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA por homicídio qualificado motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (www.mt.jus.br).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta ser “induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuanças do caso sob análise - atuação de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns lotados há anos no mesmo Batalhão; prática de chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’; homicídio mercenário; coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgar conforme as provas dos autos e suas consciências.”
Requer a procedência para que seja determinado “o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca da região” (fls. 2-8-TJ).
O Juízo singular informou ser favorável ao desaforamento a fim de que assegurar aos acusados “um julgamento justo e imparcial, realizado por um corpo de jurados que tenha liberdade de julgar, formando sua convicção livres de qualquer intranquilidade” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 21/25-TJ).
JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA não se manifestaram, apesar de intimados (fls. 104-TJ).
A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência “do pedido de desaforamento do julgamento dos acusados Jefferson Fátimo da Silva e José Francisco Carvalho Pereira para a Capital do Estado, única comarca em que, adotando-se um plano especial de segurança e outras medidas que o Juiz Presidente do Júri considere necessárias, se poderá levar a cabo o julgamento em condições de normalidade.” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 107/111-TJ)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
O pedido é cabível e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 427).
O caso em tela merece ser relatado para aferição de relevância do pedido. Vejamos.
Os acusados JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA foram pronunciados nos autos de ação penal (Código 453693) porque, no dia 29.2.2016, teriam matado a vítima Janderson Rodrigues de Souza [auxílio material e execução], mediante motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e IV c/c § 6o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
Os requeridos são acusados de integrar organização criminosa, composta por policias militares e agentes de segurança privada [dezenove pessoas envolvidas], voltada à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados e 3 (três) tentados, que originaram 15 (quinze) ações penais - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693 [esta ação penal], 459133 e 456466 (www.tjmt.jus.br), cujos assassinatos teriam sido cometidos com “táticas de inteligência”, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com “placas frias”, bataclavas (“toucas ninja”) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Becker] ou “queima de arquivo” [vítima Rosilene Ferreira de Carvalho].
Anote-se que “o fato de se tratar de um grupo organizado para assassinar pessoas, com o uso de armamento de alto poder de fogo, com adestramento e táticas de inteligência, semelhantes aos de forças militares, desafiando o poder do Estado, é fatoe suficiente a gerar intranquilidade e insegurança para a população” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 107/111-TJ).

O depoimento da testemunha Maximiano Teodoro Silva (Sistema Primus - Código 447765) traduz a insegurança vivenciada pela população da Comarca de Várzea Grande ao revelar que, no velório de Cleiton Albuquerque de Magalhães [vítima de homicídio atribuído ao mesmo grupo criminoso], “o silêncio imperava, pois todos manifestavam medo de morrer, uma vez que a vítima foi morta da mesma maneira que os outros ali, ou seja, criminosos saem de dentro de veículos, executam as pessoas e deixam o local” (RSE no 27299/2018 - www.tjmt.jus.br).
Outrossim, a testemunha “Jaime Mantovani, proprietário dos estabelecimentos Hiperfrios e Nossa Pizza, e outras pessoas que lhe são próximas,” foram ameaçadas por Jean Carlos da Costa Silva, primo de JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, “dois dias após os funcionários da referida empresa terem prestado depoimentos em sede policial”, conforme informação do juiz da causa, o qual ressaltou, ainda, que desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião, “tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 21/25-TJ).
Registre-se que a manifestação favorável do Juízo singular, “apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)” (STF, HC no 109023 - Relator: Min. Dias Toffoli - 27.2.2012).
Nessa vertente, o c. STJ assim decidiu:
“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri” (STJ, HC no 307.963/PI - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.8.2017).
Com efeito, o desaforamento é medida admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).
Na hipótese, a forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em Batalhão da Comarca de Várzea Grande, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a “periculosidade” do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.
Afigura-se desnecessária “a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado” (NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).
Destaca-se julgado do c. STJ:
“Na espécie dos autos, a Corte estadual fundamentou, concretamente, a necessidade de desaforamento do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, por existirem dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, destacando que o acusado, valendo-se de seu cargo público de bombeiro militar, juntamente com outros milicianos da região, vinculados a possível grupo de extermínio, exerce grande influência na sociedade de Campos dos Goytacazes [...].” (HC no 238.840/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.4.2013)
No mesmo sentido: TJMT, DesJul 12726/2016 - Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.12.2016.
Consigne-se, ainda, que esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou procedente os pedidos de Desaforamentos nos 17484/2018, 18769/2018, 18770/2018, 83194/2018, 3430/2019, 29533/2019, 32240/2019, 48085/2019, 18261/2019 e 14645/2019, todos relativos a homicídios atribuídos à mesma organização criminosa (www.tjmt.jus.br).
Logo, o desaforamento mostra-se justificável.
O julgamento deve ser deslocado para a Comarca da Capital em razão de seu contingente populacional [590.118 mil habitantes - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/panorama], com maior probabilidade de serem escolhidos jurados desconhecidos e sem influência dos requeridos/vítimas e de seus familiares, além de possuir estrutura suficiente a permitir um julgamento imparcial.
Ademais, a proximidade entre as Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá [contíguas] permite maior celeridade ao processo e, consequentemente, a designação da Sessão Plenária com brevidade, a justificar o julgamento na Capital, sobretudo porque os requeridos encontram-se presos.
Com essas considerações, julga-se PROCEDENTE o pedido de desaforamento para que o requerido seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)
Estou de pleno acordo com o voto do douto Relator.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL)
Egrégia Turma:
Trata-se de pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo Ministério Público, nos autos da Ação Penal n. 13507-83.2016.811.0002, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ajuizada em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), perpetrado, em tese, por José Francisco Carvalho Pereira e Jefferson Fátimo da Silva, em desfavor da vítima Janderson Rodrigues de Souza.
Aduz que há fortes indícios que apontam para a parcialidade dos jurados em razão da alta periculosidade dos agentes, os quais fazem parte “de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa”, reconhecida na comunidade local.
Sustenta ainda que a existência de “coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa”.
Com base nesses argumentos, requer o desaforamento do julgamento para outra Comarca do Estado.
Em regra, a competência para julgamento dos crimes é determinada pelo lugar onde se consuma a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução (CPP, art. 70).
Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, permite a lei o chamado “desaforamento do julgamento” quando o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).
Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, “o desaforamento pode ser conceituado como o deslocamento da competência territorial de uma comarca para outra, a fim de que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. Cuida-se de decisão jurisdicional que altera a competência territorial inicialmente fixada pelos critérios constantes do art. 70 do CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento propriamente dita” (Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, pág. 1164).
Três são as situações que autorizam a modificação da competência pelo desaforamento: 1) interesse da ordem pública; 2) dúvida sobre a imparcialidade do júri; 3) dúvida sobre a segurança pessoal do acusado.
Assim, por ser medida excepcional, o pedido de desaforamento só será acolhido quando ficar comprovada, de plano, uma das situações previstas no art. 427 do CPP, não bastando meras conjecturas de imparcialidade dos jurados
No caso em apreço, o requerente alega existir dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, além de interesse da ordem pública, dada a notória periculosidade dos réus na cidade de Várzea Grande, os quais estão vinculados à “organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns inclusive lotados há anos no mesmo Batalhão”, que são responsáveis por práticas de “chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’, e coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa”.
Contudo, não verifico nos autos qualquer fato concreto capaz de colocar em dúvida a imparcialidade dos jurados, uma vez que, a despeito de existirem indícios de envolvimento dos réus com uma espécie de milícia armada – responsáveis por assassinar pessoais com o uso de armamento de alto poder de fogo, semelhantes aos de forças militares –, não há evidências de ofensa à imparcialidade do júri, nem, tampouco, nada que comprove que o júri irá favorecer os acusados.
Embora o perfil dos réus – e sobretudo da organização criminosa que supostamente integram – possa, de fato, impressionar o cidadão leigo – já que possuem mais de 11 ações penais por crimes de homicídio na Comarcas de Várzea Grande –, verifico que eles se encontram presos há quase 2 (dois) anos, estando atualmente recolhidos na Penitenciária Central de Cuiabá.
De igual modo, embora o requerente sustente que, no dia 13-4-2017, testemunhas vinculadas ao processo de código n. 474070 teriam sido ameaças pela organização criminosa supostamente integrada pelos acusados, trata-se de fato ocorrido há mais de 2 (dois) anos, que, apesar de estar inserido na mesma operação policial, diz respeito a feito diverso, com vítima distinta (Rosilene de Carvalho Ferreira).
Para o desaforamento é necessário que surja, durante o processo, algum dado objetivo, indício ou circunstância, demonstrando que o acusado, ou alguém mandado por ele, esteja intimidando jurados, magistrado, ou mesmo pessoas da comunidade local. E não há notícia alguma de tais fatos nestes autos.
O requerente ainda fundamenta a sua tese no fato de que “o corpo de jurados que compõe o Tribunal do Júri de Várzea Grande é constituído basicamente por servidores públicos municipais, que vivem, em parte, nos bairros em que agiam o grupo de extermínio”; ocorre que tal argumento é desprovido de objetividade, já que tem assento em meras conjecturas e suposições.
A alegação de parcialidade deve ser demonstrada extreme de dúvida. A comoção causada pelo crime – que mereceu cobertura da imprensa – acontecido há mais de 3 (três) anos, não basta ao desaforamento pretendido.
A propósito, as matérias jornalísticas juntadas aos autos pelo requerente sobre a atuação da milícia supostamente integrada pelos réus se referem ao ano de 2016, de modo que também não guarda contemporaneidade com o atual momento processual.
Nessas circunstâncias, concluo não haver fundamentos concretos quanto à alegação de risco à parcialidade dos jurados ou à ordem pública a ponto de autorizar o pedido de desaforamento, devendo ser mantida a competência originária para o julgamento popular.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O desaforamento é autorizado, mediante comprovação calcada em fatos concretos, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.
A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.
A inexistência de comprovação empírica acerca dos requisitos autorizadores do desaforamento, atrelada à data da prática do crime, em 25/6/2003, ou seja, há mais de quatorze anos, demonstram a ausência de efetiva comprovação acerca da quebra da imparcialidade dos jurados a justificar a medida de alteração territorial da competência. [...] (STJ, HC 336.085/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 15/08/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. PARCIALIDADE DOS JURADOS. RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando “o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado” (art. 427, caput, do Código de Processo Penal), ou, ainda, “comprovado excesso de serviço” impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal). 2. As meras alegações de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e de insegurança do acusado sem a devida comprovação não autorizam o desaforamento. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento (RHC 119647, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).
À vista do exposto, com a devida vênia ao entendimento do douto Relator, julgo improcedente o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, mantendo-se inalterado o julgamento dos réus José Francisco Carvalho Pereira e Jefferson Fátimo da Silva pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

V O T O
EXM. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6o VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA GORGES (7a VOGAL)
De acordo com o voto do Relator. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6o Vogal) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (7a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DEFERIU O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR